Tribunal: STF
Processo: ARE 1333085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que julgou procedente recurso da União e considerou irregular o vínculo mantido pela recorrida com o CRECI, bem como não concedeu seguro-desemprego. Além disso, julgou prejudicado pedido de danos morais. (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (...) ocorrendo a contratação sob regime celetista e o desemprego sem justa causa, posto que motivado pelo empregador, resta autorizada a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 7.988/90 para efeito de recebimento dos valores ” (eDOC 18, p. 5).



    Aduz, ainda, que “(...) a negativa injustificada causou danos de ordem material e moral a Recorrente, eis que desempregada, ficou sem meios de prover a sua subsistência e de sua família, apesar de ter garantido o direito de recebimento de seguro desemprego, razão pela qual é devida a indenização como forma de ressarcimento aos prejuízos sofridos.” (eDOC 18, p. 7)



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso ante a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, assim como pela necessidade de análise do conjunto fático-probatório. (eDOC 22)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria discutida nestes autos. Ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente